Tribunal: TJSP
Processo: 2199510-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Prestação de serviços – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por meio da qual busca a agravante a suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos, a baixa das negativações indevidamente lançadas em seu nome pela agravada, bem como a proibição de novos apontamentos – Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Prestação de serviços – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por meio da qual busca a agravante a suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos, a baixa das negativações indevidamente lançadas em seu nome pela agravada, bem como a proibição de novos apontamentos – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Concessão da medida antecipatória mediante prestação de caução – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2199510-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante C. DA CONSULTA
CLÍNICA MÉDICA LTDA., é agravado TOTVS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199510-96.2019.8.26.0000 - Voto no 1677
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2199510-96.2019.8.26.0000
Agravante: C. da Consulta Clínica Médica Ltda.
Agravado: Totvs S/A
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Juiz de Direito: Gisele Valle Monteiro da Rocha
Número de origem: 1085073-50.2019.8.26.0100
VOTO No 1677
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão contratual
Prestação de serviços Insurgência contra decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada, por meio da qual busca a agravante a
suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos, a baixa
das negativações indevidamente lançadas em seu nome pela
agravada, bem como a proibição de novos apontamentos

Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC Concessão
da medida antecipatória mediante prestação de caução Decisão
reformada Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. da Consulta
Clínica Médica Ltda contra a respeitável decisão proferida a fls. 424/427 dos autos de ação
de rescisão contratual ajuizada em face de Totvs S/A, que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada, por meio da qual busca a autora a suspensão da cobrança dos valores discutidos
nos autos, a baixa das negativações indevidamente lançadas em seu nome pela requerida,
bem como a proibição de novos apontamentos.
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos
legais da medida antecipatória pretendida, razão pela qual requer, liminarmente e ao final,
a reforma da decisão agravada.
Custas a fls. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199510-96.2019.8.26.0000 - Voto no 1677
3/5
CSA
O recurso é tempestivo e foi recebido com a concessão da tutela
recursal pleiteada, mediante prestação de caução idônea (fls. 28/30).
As informações não foram solicitadas.
Contraminuta a fls. 40/53.
Inicialmente, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 36).
Instadas novamente sobre a possibilidade de sua realização por força da pandemia causada
pelo coronavírus (fls. 72), as partes quedaram-se inertes, valendo o silêncio como
concordância.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso vertente, verifica-se, ao menos nesta fase de cognição
sumária, que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória
postulada.
Depreende-se da análise dos autos que as partes firmaram contrato
de prestação de serviços por meio da qual a requerida se obrigou, mediante contraprestação
pecuniária, a apresentar soluções tecnológicas relacionadas à gestão financeira, hospitalar,
de dados e de informações, com objetivo de possibilitar à autora a expansão de sua rede de
clínicas médicas e aprimoramento de operações.
Efetuados pagamentos iniciais e não tendo a ré cumprido suas
obrigações contratuais no prazo ajustado, a requerente promoveu, na origem, ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199510-96.2019.8.26.0000 - Voto no 1677
4/5
CSA
rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de títulos e pedido de
indenização de danos materiais e morais, pugnando, ainda, pela concessão de tutela de
urgência para suspensão da cobrança dos valores em discussão, baixa das negativações
indevidamente lançadas em seu nome pela requerida, bem como a proibição de novos
apontamentos, o que foi indeferido pelo juízo “a quo”.
De acordo com os fatos narrados na petição inicial, observa-se que
a relação jurídica entre as partes é complexa, pois envolve diversas obrigações divididas
em algumas etapas.
Se de um lado não é possível aferir de plano a culpa exclusiva da
requerida pelo descumprimento contratual, de outro, a manutenção das negativações em
nome da autora, no valor total de R$ 467.621,88, pode lhe causar risco de dano de difícil
reparação, haja vista que, “(...) aparentemente, não há outras anotações negativas e a
agravante é prestadora de serviços médicos e diz estar ameaçada de desabastecimento de
insumos, por conta da recusa de contratação por parte dos fornecedores.”, conforme foi
observado pelo Ilustre Desembargador Carlos Dias Motta em sua decisão inicial (cf. fls.
29).
Destaca-se, ademais, que, enquanto pender discussão judicial a
respeito da relação contratual havida entre as partes, qualquer comportamento da ré no
sentido de promover medidas extrajudiciais a fim de se satisfazer voluntariamente do seu
crédito poderá causar prejuízos de ordem moral e patrimonial à requerente.
Por outro lado, a efetivação da medida fica condicionada à
prestação de caução idônea nos autos de origem, conforme decidido a fls. 29, mormente
para se evitar risco de dano inverso à agravada, o que inclusive já foi cumprido na origem
(cf. decisão de fls. 503/504 daqueles autos).
Adota-se, nesse ponto, a posição consagrada nesta Câmara no
julgamento do AI 2214439-71.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, que assim se
manifestou sobre o tema: “(...) Em princípio, havendo discussão relevante sobre o suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199510-96.2019.8.26.0000 - Voto no 1677
5/5
CSA
débito, de rigor a suspensão da negativação do nome da ré em relação a ele, sobretudo
diante da caução prestada, que se reputa idônea, uma vez que a avaliação trazida aos
autos indica valor que supera o valor da própria dívida cobrada. A agravante faz
alegação genérica de que a máquina oferecida não constitui caução idônea e que é de
difícil comercialização, mas sem impugnações específicas e concretas. (...)”.
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada, para o fim de
conceder à agravante a tutela de urgência nos exatos termos postulados, mediante prestação
de caução.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, confirmo a liminar
inicialmente concedida e dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator